Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade e da ausência de dialeticidade no recurso interposto, bem como de eventual preclusão da questão trazida no recurso, uma vez que indeferida na decisão sob ID 187591377, em 23/2/24. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006